Tribunal: STF
Processo: ARE 1401611
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. MUNICÍPIO. REPASSE FPM. IR E IPI. REPASSE INDIRETO. ART. 159 DA CF. JUROS REMUNERATÓRIOS EM FAVOR DO ENTE BENEFICIADO ATÉ O DIA DO EFETIVO REPASSE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TRF5. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE UMBUZEIRO/PB contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido objetivando ordem judicial para impelir que a ré deixe de se apropriar dos juros pagos pelo Banco Central sobre a arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Produtos Industrializados posteriormente destinada ao FPM e acumulados pela União durante o ano para serem repassados em julho e dezembro de cada exercício.



    2. O cerne da questão reside em ponderar se os rendimentos decorrentes dos depósitos acumulados na conta única federal devem ser incluídos no montante do FPM a ser repassado aos municípios.



    3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que ‘não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros’. Precedentes: PROCESSO 08011498920164058300, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, julg. 21.5.2016; PROCESSO 08011195420164058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, Julg. 15/09/2017; PROCESSO: 08091595020154058400, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 20/07/2018; PROCESSO: 08011654320164058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, 3ª Turma, JULGAMENTO: 28/09/2018.



    4. Diversamente da repartição direta prevista nos arts. 157 e 158, ambos da CF/88, em que o produto da arrecadação já pertence ao Estado/Distrito Federal/Município desde a sua origem, em relação aos repasses indiretos (art. 159), os valores somente se incorporam ao ente destinatário quando efetivada a transferência transferidas pelo ente maior.



    5. O município só vem a ser o titular do dinheiro com o repasse nas datas estabelecidas na Constituição. As verbas passam a lhe pertencer apenas, no que concerne ao que é discutido nos autos, passado o primeiro decênio de julho quanto ao primeiro 1% e passado o primeiro decênio de dezembro quanto ao outro 1%. Neste sentido: PROCESSO: 08066229420184058200, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 4ª Turma, JULGAMENTO: 18/06/2020; PROCESSO: 08010762020164058300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, 1º Turma, JULGAMENTO: 02/03/2020.



    6. É perfeitamente aplicável ao caso o preceito contido no art. 4º, §2º, da Lei Complementar nº 62/1989, que estabelece ser devida a correção monetária apenas quando os recursos do FPM / FPE não são liberados nos prazos previstos na lei.



    7. Apelação improvida ”. (eDOC 46, p. 3/4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 159, I, e 160, do texto constitucional. (eDOC 53)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que os valores referentes ao FPM (2% do IR e do IPI) já lhe pertencem desde a arrecadação efetuada pela União, assim como os juros, que por sua natureza de acessórios devem seguir o principal. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem consignou que “não há qualquer previsão, constitucional, legal ou infralegal, do repasse com tais acréscimos de juros, como pretendido. Assim, eventuais juros que advenham dos valores existentes nas contas da União, a esta pertencem, não cabendo-lhe repassar a quem quer que seja. Se no pagamento pontual não há sequer a obrigação de pagar a correção monetária, menos razões existem para o pagamento de juros”. (eDOC 46, p. 3)



    Sobre a questão, destaca-se que esta Corte possui entendimento pacífico que a controvérsia sobre o repasse de juros de oriundo do FPM restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%”. (RE 1.208.521 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF”. (RE 1.259.659 ED-AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2020)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%”. (RE 1.208.521 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente